Tribunal: TJES
Processo: 5039807-31.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039807-31.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO GUILHERME DE PAULA DIAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. DISTINGUISHING. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ente estatal contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que excluiu candidato de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, na fase de investigação social.

2. O ato de exclusão fundamentou-se na omissão, no Formulário de Investigação Social, da existência de um boletim de ocorrência lavrado anos antes, no qual o candidato foi abordado, e na sua suposta relação com terceiro que seria usuário de entorpecentes.

3. O apelante sustenta a legalidade do ato, com base no entendimento jurisprudencial de que a omissão de informações, por si só, viola o edital e justifica a eliminação do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, a despeito do entendimento jurisprudencial de que a omissão de informações na fase de investigação social justifica a eliminação do candidato, as peculiaridades do caso concreto autorizam a realização de
distinguishing
para afastar a incidência do precedente e manter o candidato no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A orientação jurisprudencial prevalente, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a omissão de informações relevantes no preenchimento do formulário de investigação social configura violação ao dever de lealdade e boa-fé, justificando, por si só, a eliminação do candidato do concurso público.

6. Contudo, as particularidades do caso concreto possibilitam a realização de
distinguishin
g,
permitindo concluir que
a exclusão do candidato se revela medida desproporcional e desarrazoada.

7. No caso em tela, a ausência de dolo na omissão do candidato resta verossímil, considerando tratar-se de boletim de ocorrência lavrado de ofício pela autoridade policial há quase uma década do certame, sem qualquer desdobramento judicial ou investigativo e sem prova de que o candidato tenha sido formalmente cientificado de sua existência, tornando inexigível a lembrança de fato pretérito e sem consequências

8. Ademais, o fato omitido — um boletim de ocorrência que registra mera abordagem policial sem constatação de qualquer ilícito ou outro desdobramento — é juridicamente irrelevante para aferir a idoneidade moral do candidato. A circunstância de um dos abordados, em ocorrência futura e absolutamente distinta, ter se declarado usuário de entorpecentes, não pode macular a conduta do candidato, sob pena de inaceitável responsabilidade por fato de terceiro.

9. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 22), a simples existência de inquéritos ou ações penais não pode, por si só, eliminar candidato de concurso público. Com maior razão, um único boletim de ocorrência sem desdobramentos não constitui fundamento idôneo para a exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: A tese jurisprudencial que autoriza a eliminação de candidato por omissão de informações na fase de investigação social comporta
distinguishing
para não ser aplicada quando as peculiaridades do caso concreto evidenciarem a desproporcionalidade da medida.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2490416/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/06/2024; STF, Tema 22 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. DISTINGUISHING. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por ente estatal contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que excluiu candidato de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, na fase de investigação social. 2. O ato de exclusão fundamentou-se na omissão, no Formulário de Investigação Social, da existência de um boletim de ocorrência lavrado anos antes, no qual o candidato foi abordado, e na sua suposta relação com terceiro que seria usuário de entorpecentes. 3. O apelante sustenta a legalidade do ato, com base no entendimento jurisprudencial de que a omissão de informações, por si só, viola o edital e justifica a eliminação do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se, a despeito do entendimento jurisprudencial de que a omissão de informações na fase de investigação social justifica a eliminação do candidato, as peculiaridades do caso concreto autorizam a realização de distinguishing para afastar a incidência do precedente e manter o candidato no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A orientação jurisprudencial prevalente, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a omissão de informações relevantes no preenchimento do formulário de investigação social configura violação ao dever de lealdade e boa-fé, justificando, por si só, a eliminação do candidato do concurso público. 6. Contudo, as particularidades do caso concreto possibilitam a realização de distinguishing, permitindo concluir que a exclusão do candidato se revela medida desproporcional e desarrazoada. 7. No caso em tela, a ausência de dolo na omissão do candidato resta verossímil, considerando tratar-se de boletim de ocorrência lavrado de ofício pela autoridade policial há quase uma década do certame, sem qualquer desdobramento judicial ou investigativo e sem prova de que o candidato tenha sido formalmente cientificado de sua existência, tornando inexigível a lembrança de fato pretérito e sem consequências 8. Ademais, o fato omitido - um boletim de ocorrência que registra mera abordagem policial sem constatação de qualquer ilícito ou outro desdobramento - é juridicamente irrelevante para aferir a idoneidade moral do candidato. A circunstância de um dos abordados, em ocorrência futura e absolutamente distinta, ter se declarado usuário de entorpecentes, não pode macular a conduta do candidato, sob pena de inaceitável responsabilidade por fato de terceiro. 9. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 22), a simples existência de inquéritos ou ações penais não pode, por si só, eliminar candidato de concurso público. Com maior razão, um único boletim de ocorrência sem desdobramentos não constitui fundamento idôneo para a exclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: A tese jurisprudencial que autoriza a eliminação de candidato por omissão de informações na fase de investigação social comporta distinguishing para não ser aplicada quando as peculiaridades do caso concreto evidenciarem a desproporcionalidade da medida. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2490416/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/06/2024; STF, Tema 22 de Repercussão Geral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Vitória
(id 14309461)
, que, nos autos da Ação Ordinária proposta por JOÃO GUILHERME DE PAULA DIAS, julgou procedente o pedido autoral para anular o ato administrativo que o excluiu do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais
(id 14309462)
, o Apelante sustenta, em síntese,
(a)
a legalidade do ato de exclusão do candidato, ao argumento de que a omissão de informações no Formulário de Investigação Social (FIS) e a existência de boletim de ocorrência em seu nome, no qual foi abordado em atitude suspeita na companhia de um usuário de drogas, configuram conduta social incompatível com o exercício do cargo militar, violando as regras do edital e os princípios que regem a Administração Pública.

O Apelado, em contrarrazões
(id 14309467)
, pugna,
em síntese,
pela manutenção da sentença.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
30
de
Setembro
de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039807-31.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO GUILHERME DE PAULA DIAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, na fase de investigação social, em razão da omissão de um boletim de ocorrência em que figurava como averiguado e da sua suposta relação com pessoa usuária de entorpecentes.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pleito autoral, entendeu que a exclusão do candidato foi desproporcional e desarrazoada, uma vez que a mera existência de boletim de ocorrência, sem qualquer desdobramento criminal, não é suficiente para macular a idoneidade moral do candidato, mormente quando a omissão de tal informação não se revelou dolosa.

Com efeito, a fase de investigação social, prevista nos concursos públicos, notadamente para as carreiras policiais, reveste-se de suma importância para a verificação da idoneidade moral e da conduta ilibada dos candidatos, requisitos indispensáveis ao exercício da função pública.

Não se descuida que a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido, em regra, que a omissão de informações relevantes no preenchimento do formulário de investigação social pode, por si só, justificar a eliminação do candidato do certame, por violação ao dever de lealdade e boa-fé para com a Administração Pública.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL . EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA . SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO .

(...)

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2490416 DF 2023/0343656-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Este entendimento encontra amparo, inclusive, perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Contudo, a aplicação de tal entendimento não pode ser automática e irrestrita, devendo o julgador, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, analisar as peculiaridades de cada caso concreto.

E, no caso dos autos, entendo que as particularidades que o cercam autorizam a realização de um
distinguishing
em relação ao entendimento geral, afastando a sua incidência.

A primeira peculiaridade a ser destacada reside na ausência de dolo na omissão. O Apelado sustenta, desde a seara administrativa, que desconhecia a existência do Boletim Unificado nº 26754355, lavrado em 22 de novembro de 2015, alegação esta que se mostra plenamente verossímil, considerando que o registro policial foi lavrado, de ofício, pela autoridade, há quase uma década da data do concurso, não resultou em qualquer procedimento investigatório ou processo judicial e não há evidências de que o candidato tenha sido formalmente cientificado de sua existência.

Dessa forma, não é razoável exigir que o candidato se recordasse de uma simples abordagem policial, sem maiores consequências, ocorrida tantos anos antes, a ponto de caracterizar a sua não declaração como uma omissão deliberada e de má-fé.

A segunda particularidade que impõe a distinção do caso é a absoluta irrelevância do fato omitido para a aferição da idoneidade moral do candidato. O Boletim Unificado nº 26754355 registra uma simples abordagem policial em que nada de ilícito foi encontrado com o Apelado. O fato, por si só, não representa qualquer demérito à sua conduta.

Em caso assemelhado, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL . BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560 .900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que o ato do Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade . 2. Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, etapa em que excluído o Agravado, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou mesmo omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social. 3 . Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a ação mandamental na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora. 4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560 .900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato. 5. No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto . 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010605-18.2023.8.08 .0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Dje: 18/12/2023)

A justificativa apontada pela comissão avaliadora, consubstanciada no fato de que um dos abordados, em outra ocorrência absolutamente distinta, ter se declarado usuário de entorpecentes não pode, por óbvio, ser imputada ao candidato, sob pena de inaceitável responsabilidade por fato de terceiro, em clara violação ao princípio da intranscendência da pena.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de Repercussão Geral (Tema 22), estabelece que "sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

Se nem mesmo a existência de um procedimento formal de investigação criminal pode, como regra, eliminar um candidato, com muito mais razão a existência de um singelo boletim de ocorrência, sem qualquer desdobramento, não pode servir de fundamento para a exclusão, tornando a omissão de tal fato, no caso concreto, inócua para a finalidade da investigação social.

Portanto, ainda que se reconheça a importância do dever de transparência do candidato, a sua eliminação do certame, no caso em tela, representaria uma sanção desproporcional, que se afasta da finalidade do ato, qual seja, a de selecionar candidatos com perfil ético-moral compatível com a carreira militar. A omissão de um fato irrelevante e desconhecido pelo candidato não pode ser equiparada à ocultação de informações importantes que, de fato, maculariam a sua vida pregressa.

Destarte, afigura-se desproporcional e desarrazoado o ato administrativo que excluiu o Apelado do concurso, porquanto baseado em presunções e em fatos que, isoladamente, não são capazes de afastar a sua idoneidade moral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença guerreada.